Tribunal: STF
Processo: RE 1403832
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI 4.479/2019, DO ESTADO DE RONDÔNIA. CONSTITUCIONALIDADE. 



*.      O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento sedimentado no sentido de que, por restringir a competência do Poder Legislativo, é taxativo o rol constante no art. 61, parágrafo 1º, I e II, e suas alíneas, da Constituição Federal – que trata de matérias cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo.



*.     No caso concreto, a Lei estadual 4.479/2019, ao autorizar a adesão dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de Rondônia a atas de registro de preços, observou os limites da competência legislativa do Estado. Isso porque há competência privativa da União apenas para disposição de normas gerais de licitação (art. 22, XXVII, da CF/88), cabendo aos demais entes federados a competência legislativa sobre questões específicas.



*.     A Lei estadual 4.479/2019 não obriga nenhum Poder a aderir a procedimentos realizados por outro. A lei prevê que “os Órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de Rondônia poderão aderir à Ata de Registro de Preços – ARP” feita por órgão diverso. O estabelecimento de uma simples faculdade fragiliza o argumento de que há invasão das competências e atribuições dos demais Poderes.



*.     A norma estadual em comento foi reproduzida em sua essência na superveniente lei federal de licitações (§ 3º do art. 86 da Lei 14.133/2021, com a redação dada pela Lei 14.770/2023). A assimilação, pela norma federal, da possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços por entidades diversas da que o elaborou, reforça a conclusão pela validade da lei estadual ora em exame.



*.      Agravo Interno a que se dá provimento.